Tribunal: TJSP
Processo: 0011562-74.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DAS PENAS E A IMPOSIÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA, SEMPRE QUE OUVIDA, E

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DAS PENAS E A IMPOSIÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA, SEMPRE QUE OUVIDA, E PROVA ORAL DESFAVORÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS INALTERADAS – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.